Tribunal: TJBA
Processo: 0501550-23.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501550-23.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MILENA SOUZA CONCEICAO, DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL
de
contrato de prestação de assistência médica/hospitalar
.
JUÍZO PRIMEVO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTO GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA DE CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXAS ETÁRIAS. LEGALIDADE VERIFICADA. TERMOS DA RN 63/98 DA ANS E TEMAS 952 E 1.106 DO STJ. REAJUSTES ANUAIS. CÁLCULOS AUTUARIAS NÃO EVIDENCIADOS. REAJUSTES OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2023. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES. ÔNUS DA RÉ. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE-SAÚDE. SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NOVO REAJUSTE APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. OBJETO PARA NOVA AÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0501550-23.2018.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, na qual figuram como Recorrente
MARIA DA SILVA ALMEIDA,
sendo Recorrida a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.